Tribunal: TJSP
Processo: 0509962-90.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2001 a 2005. 1) IPTU do exercício de 2001 - Prescrição - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos entre 15/02/2001 e 15/12/2001 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2001 a 2005. 1) IPTU do exercício de 2001 - Prescrição - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos entre 15/02/2001 e 15/12/2001 - Ação ajuizada em 22/12/2006 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de seis anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0509962-
90.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado NATAL S MOSSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36125
APELAÇÃO CÍVEL No 0509962-90.2006.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: NATAL S MOSSA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de
2001 a 2005. 1) IPTU do exercício de 2001 - Prescrição - A
contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo
STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos entre
15/02/2001 e 15/12/2001 - Ação ajuizada em 22/12/2006 -
Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da
Súmula 409 do STJ. 2) IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 -
Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por
mais de seis anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
- Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença
mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 22/12/2006,
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de NATAL S MOSSA,
objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 1996 a 2005.
Após tentativa frustrada de citação por Oficial de
Justiça em novembro de 2010 (fls. 09-v), a Municipalidade requereu o
sobrestamento do feito em março de 2011 (fls. 11).
Em outubro de 2019, sobreveio a sentença de fls. 18/22,
proferida pela MM. Juíza Larissa Boni Valieris, que reconheceu de ofício a
ocorrência da prescrição e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do
art. 487, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 24/27,
requerendo a reforma da sentença com relação aos exercícios de 2001 a
2005. Sustentou que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e
que não deu causa à paralisação do processo, devendo ser aplicada a
Súmula 106 do STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
1) Do IPTU do exercício de 2001
No tocante ao IPTU com vencimento entre 15/02/2001
e 15/12/2001, não há como ser afastado o decreto de extinção da
execução fiscal.
Isto porque, tratando-se de cobrança de IPTU, o
Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do REsp
1.658.517/PA submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício
da dívida tributária não configura causa interruptiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu”.
(REsp 1.658.517/PA, 1a Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Assim, considerando as teses fixadas pelo STJ, o termo
inicial da contagem do prazo prescricional é a data de vencimento das
parcelas, momento em que surgiu a pretensão executória para o Fisco, de
modo que, quando do ajuizamento da execução fiscal, em 22/12/2006, já
havia decorrido o prazo quinquenal em relação ao IPTU com vencimentos
no período de 15/02/2001 a 15/12/2001.
Com isto, a tese do STJ se perfaz em dois sentidos: o
primeiro é que o vencimento do imposto é em janeiro, considerando o
pagamento à vista, porém caso o contribuinte opte por pagamento
parcelado, a prescrição passa a ocorrer de cada parcela.
No entanto, existem casos em que o contribuinte não
pagou o tributo à vista e também não pagou nenhuma parcela, o que
implica dizer que não exerceu nem uma nem outra opção e neste caso
há de se considerar como prazo prescricional a data do parcelamento,
pois, sendo ela disponibilizada ao contribuinte, o não exercício desta
faculdade e a inadimplência total não pode beneficiá-lo em detrimento
da arrecadação tributária.
Com efeito, beneficiar aquele que não pagou
nenhuma parcela com prazo prescricional menor do que aquele que
pagou uma ou algumas parcelas configuraria ofensa à isonomia.
Desta forma, não há como deixar de reconhecer a
prescrição das parcelas com vencimento entre 15/02/2001 e 15/12/2001,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois a Súmula 409 do STJ dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício”,
não havendo necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, com
base no art. 219, § 5o, do CPC/73 (REsp 1.100.156/RJ, 1a Seção, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, j. 10.06.2009).
2) Do IPTU dos exercícios de 2002 a 2005
Com relação aos exercícios de 2002 a 2005, o recurso
também não merece acolhida.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de IPTU
dos exercícios de 1996 a 2005, proposta em 22/12/2006, após a alteração
da redação do art. 174 do CTN, com despacho que ordenou a citação
proferido em 30/11/2007, interrompendo o prazo prescricional.
Caracterizada causa interruptiva da prescrição, inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ no sentido de que: “A prescrição intercorrente é
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as
seguintes teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no
6.830/80 e sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
-,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018) (g.n.).
No presente caso, verifica-se que, após o pedido de
suspensão do feito em março de 2011, o processo ficou paralisado até
outubro de 2019, quando foi proferida a sentença ora recorrida, sem que
a parte diligenciasse no sentido de dar adequada movimentação aos
autos para, desta feita, obter o resultado perseguido.
Com efeito, cabe à parte diligenciar de forma
rotineira, requerendo o que entender de direito e dando a devida
movimentação aos autos, independentemente de impulso oficial.
Senão por isso, a morosidade não pode ser atribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao Poder Judiciário, já que, tratando-se de Execução Fiscal em que se
objetiva a satisfação do crédito tributário, é a Fazenda Pública a principal
interessada e, neste caso, não se revela razoável a paralisação do feito
por mais de seis anos.
Cabe à parte diligenciar rotineiramente junto ao
cartório, ou mesmo, hodiernamente, pela via eletrônica, requerendo as
providências necessárias, inclusive aquelas a cargo do Judiciário,
colaborando para que esta possa desenvolver seu mister, considerando o
número de execuções fiscais que são distribuídas e que permanecem sem
qualquer movimentação durante anos, sem o devido acompanhamento.
Por fim, em que pese a necessidade de oitiva prévia
da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição
intercorrente, no caso dos autos, a apelante deixou de demonstrar o
prejuízo sofrido.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS
18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)